Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708674-24.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO DE LIMA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. Em face da cessão dos créditos em discussão nos autos e consequente substituição processual, o juízo na sentença determinou a exclusão da RECOVERÝ DO BRASIL CONSULTORIA S.A do polo passivo, e inclusão do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II, CNPJ 29.292.312/0001-06 e IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., CNPJ 06.912.785/0001-55. Tendo em vista que o recurso de apelação foi interposto em face da RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, excluída do processo na sentença, o recorrente foi intimado para se manifestar quanto à correção do polo passivo recursal (ID 55486691). Em resposta, o apelante providenciou a correção do polo passivo do recurso (ID 55738633). Não houve contrarrazões. É o relatório. Decido. Os apelados não foram regularmente intimados para contrarrazões. Consta na certidão (ID 54747944), a intimação da "requerida(s)" sem mencionar expressamente o nome das partes que deverão ser intimadas. O art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC prevê que “o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias”. A intimação para resposta ao recurso decorre do princípio do contraditório. A dispensa do referido ato processual somente é possível nas hipóteses do art. 932, III, do CPC: recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesses casos, a decisão beneficia o próprio recorrido. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente (Tema Repetitivo 376). No caso, a possibilidade de decisão contrária aos interesses dos apelados impõe a abertura de prazo para resposta. INTIMEM-SE os apelados FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II, CNPJ 29.292.312/0001-06 e IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., CNPJ 06.912.785/0001-55 para apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator